Tribunal: TJDFT
Processo: 0712016-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0712016-75.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA HELENA PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: ROSEVAL RODRIGUES DA CUNHA FILHO, JOSUE RUFINO ALVES, IVONILDES GOMES PATRIOTA, LUCIANO ALVES AGUIAR FANCIULLI, BEN HUR BARROS CANTUARIA, RAISSA SILVA CUNHA DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, deixou de apreciar a impugnação apresentada pela executada/agravante à avaliação do imóvel penhorado em razão de sua intempestividade. A agravante alega, em síntese, que: 1) embora o MM. Juiz tenha estipulado o prazo de 15 dias para a apresentação de impugnação à avaliação (decisão de ID 52145001 e art. 525, § 11, do CPC/2015), a certidão lavrada após a apresentação do laudo de avaliação concedeu apenas o prazo de 5 dias para as partes se manifestarem, razão pela qual opôs embargos de declaração a esse ato, considerando-o decisão por mudar o prazo inicialmente fixado pelo d. Juízo; 2) rejeitados os embargos de declaração, apresentou a impugnação à avaliação no prazo de 5 dias, tendo o MM. Juiz, todavia, declarado a intempestividade do ato; 3) restam R$ 17.000,00 para serem pagos, sendo que vem pagando mensalmente valores médios de R$ 11.000,00, de modo que é iminente a quitação da execução nos próximos meses e a perda do objeto do presente agravo de instrumento. Requer a suspensão de qualquer ato expropriatório e, no mérito, seja reconhecida a tempestividade da impugnação à avaliação. Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, uma vez que a oposição de embargos de declaração não suspende o prazo para a apresentação de impugnação à avaliação (CPC/2015 1.026 § 1o), in verbis: “Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso. § 1o A eficácia da decisão monocrática ou colegiada poderá ser suspensa pelo respectivo juiz ou relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, se houver risco de dano grave ou de difícil reparação.” Também não há risco de dano iminente à agravante, tendo em vista que as partes estão em tratativas para celebração de acordo. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Oficie-se, informando o teor da presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator